Tribunal: TJDFT
Processo: 0704123-41.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). OFERECIMENTO PELO MP. RECUSA DO RÉU. PRECLUSÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PROVA IDÔNEA. LAUDO DE EFICIÊNCIA. RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DA FIANÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acordo de não persecução penal (ANPP) tem como finalidade evitar o início da persecução penal em determinadas hipóteses. No presente caso, a proposta de ANPP foi rejeitada pelo acusado, a denúncia foi apresentada e recebida e sobreveio sentença condenatória, o que torna inviável o acolhimento do pedido de interesse em novo acordo diante da evidente preclusão.
2. O tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. Para a configuração do crime previsto no artigo 14 da Lei n.10.826/03, basta a realização de uma das condutas contidas no tipo, não sendo exigida a ocorrência de dolo específico ou de perigo concreto à coletividade.
3. Como no delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a ofensividade da conduta é presumida pela lei, incabível o acolhimento da tese defensiva de atipicidade da conduta por ausência de lesividade a bem jurídico, mormente, no caso, em que o potencial lesivo da arma apreendida na posse do acusado foi constatado por laudo pericial.
4. É típica a conduta de quem, apesar de ter o registro de proprietário de arma de fogo, porta arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em via pública e utiliza o artefato para ameaçar as vítimas, em desacordo com determinação regulamentar. O registro dá direito ao proprietário de arma de fogo mantê-la exclusivamente no interior de sua residência ou dependência desta ou ainda no seu local de trabalho (Lei 10.826/03, art. 5o e Decreto 5.123/04, art. 16).
5. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, sobretudo às circunstâncias fáticas da abordagem, à apreensão da arma de fogo devidamente municiada.
6. Em atenção ao que dispõe o artigo 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal, a sentença condenatória por porte ilegal de arma de fogo acarreta o perdimento da arma apreendida.
7. A análise da restituição da fiança deve ser realizada após o trânsito em julgado da ação penal pelo Juízo da Execução, considerando o disposto nos artigos 336, 344 e 347 do Código de Processo Penal.
8. Recurso conhecido e desprovido.